Tribunal: TJDFT
Processo: 0742489-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito e condenatória em obrigação de excluir dados dos cadastros e de pagar indenização por danos morais em virtude da cobrança indevida e de ligações excessivas e indesejadas. Recurso das requeridas visando apenas ao afastamento da condenação por danos morais.
2 – Responsabilidade civil. Cobrança de dívida relativa a contrato não firmado pelo autor. Danos morais. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1912563/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO). A autora teve seu nome inscrito em cadastro de proteção ao crédito por débito oriundo de contrato inexistente, no valor de R$ 698,23 (ID 43834387), recebeu dezenas de ligações excessivas e indesejadas com o fim de cobrança do suposto débito (ID 43834386) e, mesmo após tentar solucionar a questão com os requeridos por meio de e-mails durante dois meses, não obteve solução para o seu pleito na via extrajudicial (ID 43834385). As requeridas não se desincumbiram de comprovar a existência da obrigação e a legalidade da cobrança. Isso posto, é cabível a indenização.
3 – Valor da indenização. Quanto ao valor da indenização, para situações em de danos morais decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes por contrato não firmado pelo consumidor, as Turmas têm fixado indenização em média de R$ 4.000,00 (Acórdão 1366169, Relator Fernando Antonio Tavernard Lima, Acórdão 1356878, Arnaldo Correa Silva). A sentença de origem fixou o valor dos danos morais em R$3.000,00. Conforme as circunstâncias do caso, já explicitadas, a indenização fixada não é exagerada ou insignificante. Ao contrário, mostra-se razoável e proporcional. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação pelos recorrentes vencidos.
M